Tribunal: TJDFT
Processo: 0759011-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE BILHETE AÉREO. CLONAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR. POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITDA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, suscitam preliminar de cerceamento de defesa e pugnam pela cassação da sentença. No mérito, alegam que o cancelamento da compra foi indevido, restando configurado o ato ilícito dos réus e o dever de reparar. Pedem a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35623133 e 35623134). Contrarrazões da AMERICAN AIRLINES apresentadas (ID 35623139). Contrarrazões do BANCO SANTANDER apresentadas (ID 35623141).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Os fatos narrados na inicial são incontroversos, razão pela qual não há necessidade de produção de outras provas. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, os documentos juntados são suficientes para dirimir a lide em questão, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Apesar da ausência do áudio da segunda ligação da primeira recorrente para a instituição financeira, em que teria solicitado o cancelamento do pedido de cancelamento da compra referente aos bilhetes aéreos, o que não foi impugnado pelos réus, não há como imputar conduta ilícita a eles. Vejamos. O áudio juntado aos autos deixa claro que assim que percebeu a clonagem do cartão o segundo recorrente contatou a instituição financeira para informar acerca da fraude e solicitar o cancelamento das compras fraudulentas. No áudio, o segundo autor contestou a compra das passagens aéreas, o que deu ensejo ao cancelamento.
6. O que se observa dos autos é que os requeridos foram ágeis e diligentes ao atenderem prontamente à solicitação dos autores de procederem ao cancelamento assim que receberam a notícia de fraude. Cancelada a compra, o único remédio aos autores seria a recompra dos bilhetes. Ressalto que a diferença das datas entre o pedido do cancelamento e a efetivação do estorno é praxe das operadoras de cartão de crédito e de conhecimento notório de todos os consumidores que fazem uso do serviço. Ausente qualquer conduta ilícita dos réus, não há dano moral ou material a ser indenizado.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.